Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-86.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016342-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL
.
FURTO QUALIFICADO
.
REPOUSO NOTURNO
.
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
.
TEMA 1.087 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL
NA
FASE EXECUÇÃO DA PENA
.
INVIABILIDADE
.
ART
.
66, I, DA L
EI
DAS
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS.

INEXISTÊNCIA DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.

PRECEDENTES DO S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
– DECISÃO MANTIDA
.
AGRAVO DESPROVIDO.

O previsto no art. 66, I, d
a Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, diz respeito
a retroatividade de lei posterior mais benéfica ao réu
, cuja matéria deve ser oriunda de
norma legislativa, não
sendo
suficiente
eventual alteração de entendimento jurisprudencial sobre o assunto
para ensejar rediscussão de coisa julgada, sobretudo pela via do agravo em execução.

“A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em
novatio
legis in
mellius
, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice”

(
TJ/MT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000).

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado
por
Rones
Pereira da Silva Júnior

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0003630-79.2017.8.11.000
,
indeferi
ndo
o pedido do agravante de afastamento da majorante do furto noturno por entender que uma vez transitada em julgado a sentença antes da alteração jurisprudencial, não se admite a aplicação retroativa do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante, forte nas razões recursais que
vistas
no ID 175346671, p. 258/265, pretende a reforma do decisum acima referido,
ao argumento de que
“considerando o teor do novo Julgado, seu caráter vinculante e, por conseguinte, normativo”,

o
novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve retroagir para que seja afastada a majorante do furto noturno “
por se tratar de
novatio
legis in
mellius
,
ou seja, se trata de norma penal mais benéfica ao reeducando.
”

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no
ID 175346671, p. 273
-
275
, rechaçou as alegações do agravante,
destacando que “
a simples mudança jurisprudencial não autoriza revisão criminal, assim não é possível aplicar o novo entendimento do STJ a casos já transitado em julgado
”, razão pela qual
postula o desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, o aludido
decisum
foi mantido, determinando, seu prolator, a remessa deste recurso a este Tribunal de Justiça (
ID 175346671, p. 269
).

Nes
ta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
180491154
, manifesta-se pelo desprovimento
do vertente
recurso
, “
uma vez que, como visto, a alteração de entendimento jurisprudencial não possui o condão de retroagir em benefício do réu,
nos casos que o processo de conhecimento não esteja mais em curso
, sob pena de violação à coisa julgada material
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante busca reforma da decisão que indeferiu a exclusão da
maj
orante do furto noturno, com base no Tema Repetitivo 1.087 do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que essa causa de aumento não incide no crime de furto qualificado.

Sustenta, o agravante, que,
em razão da eficácia vinculante, as teses firmadas em sede de recurso repetitivo devem ser equiparadas à lei posterior benéfica no que se refere a aplicação do art. 66, I, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
,
que determina a competência do Juízo das Execuções
Penais
para aplicação de lei posterior que favoreça o
reeducando.

Por tais razões, postula que
seja decotada da pena
de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias,
pela condenação
constante
na guia
extraída da Ação Penal n. 0006415-14.2017.8.11.0004
,
a majorante do furto noturno
de modo a fazer retornar
sua

pena
para o
quantitativo
anterior à causa de aumento,
consistente em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Todavia, malgrado o esforço defensivo, a pretensão recursal
não merece provimento.

Com efeito,
no julgamento do Recurso Especial n. 1888756/SP, ocorrido em
25 de maio de 2022
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos respetivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”

Tema Repetitivo n. 1087

Na hipótese
,
a condenação da qual se pretende excluir a causa de aumento do repouso noturno (
oriunda da
Ação Penal n. 0006415-14.2017.8.11.0004), transitou em julgado em
12 de junho de 2018
, ou seja, a decisão que o agravante almeja reformar já havia sido acobertada pelo manto do trânsito em julgado muito antes da propalada mudança jurisprudencial.

Além disso, s
obre o assunto em comento, o art. 66, I, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, autoriza apenas que o presidente do
processo
executório proceda a
aplicação de eventual lei penal mais benéfica
, o que ficou também assentado no teor da Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer questionamento quanto à referida permissão.

Diante
disso,
ao
revés da conotação que pretendeu dar o agravante
,
o reconhecimento das majorantes pelo magistrado quando da fixação da pena imposta na
sentença condenatória, com trânsito em julgado,
não pode ser alterada pelo
J
uízo da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
apenas com base em
modificação
do entendimento
jurisprudencial

dos
t
ribunais
s
uperiores,
não podendo tal
mudança
de posicionamento ser equiparada a nova lei bené
fica
ao agravante.

Isso porque a
alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo n
.
1.087 do Superior Tribunal de Justiça,
que não possui força de lei,
e, por isso,
não
pode
retroagir
para reformar decisão condenatória transitada em
julgado,
conforme já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça
nos julgados a seguir ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
MUDANÇA JURISPRUDENCIAL MAIS FAVORÁVEL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, a minorante foi afastada com base na existência de ações penais em curso. Nesse diapasão, inexiste constrangimento ilegal na dosimetria
da pena, uma vez que, à época da prolação da sentença condenatória (18/11/2013), era plenamente "possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (
EREsp
n. 1.431.091/SP, rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 1º/2/2017).

2.
Esta Corte já firmou a compreensão de que a mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena
.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 179.116/PB, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16.10.2023,
DJe
de 19.10.2023).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
.
MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL
.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO CABIMENTO
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No ponto que se busca a desconstituição dos efeitos da coisa julgada, com o objetivo de se aplicar o redutor da Lei de Drogas,
a pretensão da Defesa está embasada em posterior alteração de entendimento jurisprudencial, que é mais favorável ao sentenciado.

Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com fundamento na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. Precedentes
.

2. A Corte local, soberana quanto à análise das provas e dos fatos que instruem o processo, concluiu estar comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Para tanto, consignou que, além da quantidade dos entorpecentes aprendida, a forma de acondicionamento e o depoimento dos policiais prestado em Juízo demonstram a atuação do Agravante no tráfico de drogas. Assim, para rever tal conclusão, no sentido de desclassificar a conduta imputada para a do delito do art. 28, da Lei de Drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas. Essa pretensão revela-se incabível no rito do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 826.502/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9.10.2023,
DJe
de 16.10.2023).
Destacamos

Ademais, n
o tocante
a
impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.087 sobre sentenças condenatórias transitadas em julgado
, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INCOMPATIBILIDADE DO
REPOUSO NOTURNO COM O FURTO QUALIFICADO – TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ – APLICAÇÃO RETROATIVA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores. Isso porque, “não há que se falar no caso concreto em
novatio
legis in
mellius
, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado, como ocorre no caso sub judice
” (TJ/MT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000).
(TJMT, N.U 1015930-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgad
o em 19.09.2023,
Publicado
no DJE 25.09.
2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
FURTO NOTURNO QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTO QUALIFICADO COM USO DE EXPLOSIVO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ROUBO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, FURTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO - INDULTO - MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL -
TEMA REPETITIVO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA NÃO AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJDFT
- RECURSO PROVIDO.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular na
sentença condenatória, transitada em julgado, não pode ser alterada pelo Juízo da Execução Penal por mudança de entendimento dos Tribunais Superiores
. Isso porque, “
não há que se falar no caso concreto em
novatio
legis in
mellius
, porquanto não houve nova lei beneficiando o réu, mas tão somente alteração de posicionamento jurisprudencial firmado no Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, frise-se, não possui força de lei e não deve retroagir em caso abarcado pelo trânsito em julgado
, como ocorre no caso sub judice” (TJMT, Ap. N.U 1021912-87.2022.8.11.0000).

“2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema nº 1087, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível. 3.
No caso analisado, transitada em julgado a
condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido. 5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.” (TJDFT, AC nº 1648192)

[...].
(TJMT, N.U 1022403-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023).

Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
de agravo de execução interposto por
Rones
Pereira da Silva Júnior
,
mantend
o
inalterada
a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023